Tribunal: STF
Processo: RE 444601
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. COFINS. Consideração sobre o alcance da noção de faturamento. 3. Receitas financeiras. Questão com repercussão geral reconhecida. RE-RG 609.096. 4. Embargos de declaração conhecidos com excepcionais efeitos infringentes para anular o acórdão embargado e, a propósito do art. 543-B do CPC, determinar a devolução do recurso extraordinário.